Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DA FATURA. ACORDO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIGAÇÕES E E-MAILS DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas por meio de cognição sumária dos fatos narrados pelo autor; a autora afirma que a instituição financeira realizou ligações telefônicas e mandou inúmeros e-mails para cobrar uma dívida cujo pagamento já havia sido objeto de acordo de parcelamento; considerando que a alegação se confunde com o mérito do recurso, a preliminar deve ser rejeitada.
2. Cobranças excessivas e inscrição em cadastro de inadimplência ocorridas após acordo de parcelamento, culminando com débito indevido em conta corrente (cujo valor deve ser restituído) configuram vício na prestação de serviços, capazes de aviltar o patrimônio imaterial da Recorrida, sendo que o valor da compensação fixado pela sentença (R$2.000,00) se revela razoável e proporcional.
3. O termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 do STJ; os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir a partir da data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula no 54 do STJ (Precedente: Acórdão no 1871620 – 1a Turma Recursal).
4. Astreintes estabelecidas de forma adequada e razoável, com a devida limitação de valor, não há motivo que justifique sua redução ou exclusão (Recurso Especial 1.333.988/SP da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo no 706).
5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.